Tribunal: TJBA
Processo: 8005172-51.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005172-51.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

APELADO: JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DATA DE VOO EM PACOTE TURÍSTICO ADQUIRIDO POR INTERMEDIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa intermediadora de venda de passagens aéreas (Submarino Viagens — B2W Viagens e Turismo LTDA), visando à reforma de sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da alteração unilateral da data de voo contratado em pacote turístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa intermediadora de venda de passagens aéreas; e (ii) aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa intermediária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC, ainda que não tenha dado causa direta à falha, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

4. O conjunto probatório comprova a alteração unilateral da data do voo sem correspondente ajuste na hospedagem, circunstância que caracteriza falha objetiva na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

5. Não houve comprovação pela ré de fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, força maior ou inexistência de defeito, não sendo elidida sua responsabilidade objetiva.

6. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em razão do abalo decorrente da falha na prestação do serviço turístico, gerando frustração, transtornos e desconforto, sendo cabível indenização.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da ofensa, repercussão do dano e porte econômico das partes, não se justificando a sua modificação.

8. Majoram-se os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional do patrono em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor intermediário de serviços turísticos responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, ainda que alegue ausência de culpa direta, conforme a teoria da responsabilidade objetiva do CDC.

2. O dano moral decorrente da falha no serviço turístico é presumido, sendo suficiente a demonstração do fato ofensivo para a fixação da indenização.

3. A majoração dos honorários recursais deve observar a atuação em segunda instância e os parâmetros do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005172-51.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante SUBMARINO VIAGENS LTDA. e como apelada JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .